Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-13.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. TER EM DEPÓSITO. ERRO DE TIPO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição.
2. A conduta de armazenar entorpecentes para difusão ilícita se insere naquelas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
3. O erro de tipo ocorre quando a falsa percepção da realidade faz com o que o agente desconheça a natureza criminosa do fato. O erro sobre a ilicitude do fato ou erro de proibição, por sua vez, acontece quando o agente supõe praticar conduta legal ou legítima, mas que, em verdade, configura ilícito penal.
4. No caso, o fato de o réu ter ciência do conteúdo da mochila em que foram encontrados os entorpecentes, além de já ter sido condenado por tráfico de drogas, afasta a alegação de desconhecimento acerca do caráter ilícito da conduta de “ter em depósito” prevista no tipo penal.
4.1. O erro de tipo e o erro de proibição só podem ser reconhecidos em circunstâncias excepcionais, quando há prova irrefutável do preenchimento dos requisitos legais, o que não restou verificado nos autos.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida (1.717,65g).
6. A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." Ademais, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
6.1. Tendo o julgador utilizado, como elemento de convicção, a admissão do réu quanto ao fato de ter em depósito entorpecentes para mercancia ilícita, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.